Tribunal: TJDFT
Processo: 0755768-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO SOB REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. PARTILHA. HONORÁRIOS.

I. Os bens doados aos filhos comuns não podem ser objeto de meação entre os companheiros, justamente por pertencerem a terceiros, alheios ao processo de dissolução de união estável c/c partilha.

II. A invalidade de qualquer negócio jurídico requer comprovação robusta da ausência de requisito essencial de validade ou da mácula por quem a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

III. A renúncia ao usufruto vitalício no curso do processo de partilha não indica fraude à meação, se a constituição exclusivamente em favor de um dos companheiros foi praticada com a ciência e anuência do outro.

IV. O pedido de ressarcimento de despesas com a aquisição e reforma de imóvel, cujos direitos possessórios foram adquiridos em condomínio na constância do casamento sob o regime de separação convencional, deve ser resolvido em demanda própria, pois não se trata de partilha de dívida existente no momento do rompimento da sociedade conjugal, mas de ressarcimento de metade das despesas assumidas em relação civil condominial.

V. A obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge fundamenta-se no princípio da solidariedade, constituindo-se medida excepcional, que exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso, consubstanciada pela incapacidade do alimentando para o trabalho, e da capacidade financeira de quem os supre.

VI. A manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde constitui forma de alimentos in natura, de modo que, sendo incabível o pagamento de pensão, deve ser julgado igualmente improcedente, mormente quando demonstrada a impossibilidade de manter o beneficiário no plano de saúde institucional após o divórcio.

VII. Os instrumentos de trabalho estão excluídos da comunhão (art. 1.659, V, do Código Civil).

VIII. Tratando-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c divórcio e respectiva partilha, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

IX. Negou-se provimento ao recurso do autor/reconvindo. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré/reconvinte.